Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-43.2016.8.11.0001
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-43.2016.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MORAES - CPF: 681.855.889-53 (APELANTE), DANIELE CHAVES TATIM - CPF: 965.512.400-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA POR MOTIVO DE SAÚDE. REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de regras editalícias e reconhecimento de aprovação em concurso público da magistratura, diante da exclusão do candidato na fase de curso de formação, por ausência justificada por laudo médico.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do candidato na fase de curso de formação por motivo de saúde autoriza sua permanência no concurso, ante a regra editalícia de eliminação por faltas; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal.

III.
Razões de decidir

3. A Administração e os candidatos estão vinculados às regras do edital, cuja inobservância viola os princípios da legalidade e da isonomia (CF/1988, art. 37).

4. A cláusula editalícia que prevê eliminação por ausência no curso de formação, ainda que justificada, não padece de vício de legalidade ou inconstitucionalidade, sendo medida de natureza objetiva e aplicada isonomicamente.

5. A exclusão do candidato em razão de ausência superior ao limite previsto no edital, ainda que motivada por doença, não autoriza a intervenção judicial para sua reintegração ou para repetição da etapa.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o indeferimento de prova testemunhal foi fundamentado na suficiência da prova pericial. Não demonstrado prejuízo processual concreto.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de candidato ausente ao curso de formação em concurso público, ainda que por motivo de saúde, é legítima quando fundada em cláusula objetiva e previamente estabelecida no edital. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é considerada desnecessária diante de prova pericial suficiente para o julgamento da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Carlos Alberto Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação ordinária de declaração de inexistência de ato administrativo c/c reconhecimento de aprovação em concurso público
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

O autor, ora apelante, narra que foi aprovado nas quatro primeiras fases do concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n.º 001/2009/GSCP. Contudo, por motivo de saúde, não logrou êxito em concluir a etapa do curso de formação, sendo desclassificado conforme os critérios do edital. Alega que houve ilegalidade e inconstitucionalidade nos dispositivos que ensejaram sua exclusão, especialmente diante de sua condição de saúde, devidamente comprovada por laudo pericial.

Pugna, assim, pela declaração de nulidade dos itens 12.13.3, I, do Edital n.º 001/2009/GSCP, e 4, I, do Edital n.º 006/2012/GSCP, requerendo sua inclusão na lista de aprovados e, por consequência, a declaração de sua aptidão para tomar posse no cargo de Juiz Substituto, ou, subsidiariamente, que seja submetido a nova etapa de curso de formação.

O pedido foi julgado
improcedente
pelo juízo de origem, ao fundamento de que o edital do certame, ao qual está vinculada a Administração e também o candidato, estabelecia de forma inequívoca a eliminação do candidato que ultrapassasse o limite de faltas permitidas, mesmo que justificadas por motivo de saúde. A sentença, assim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, reiterou os fundamentos da petição inicial, enfatizando a ilegalidade da alteração na ordem das fases do concurso e a desproporcionalidade da exclusão decorrente de sua ausência por motivo de força maior, amplamente comprovada por prova pericial.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, sustentando, em suma, a regularidade da desclassificação, amparada em regra expressa do edital, e a ausência de direito líquido e certo do autor.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu
desprovimento
, reafirmando a força vinculante do edital do concurso público e a ausência de ilegalidade no ato impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Alberto Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária de declaração de inexistência de ato administrativo c/c reconhecimento de aprovação em concurso público, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

O autor, ora apelante, narra que foi aprovado nas quatro primeiras fases do concurso público para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n.º 001/2009/GSCP. Contudo, por motivo de saúde, não logrou êxito em concluir a etapa do curso de formação, sendo desclassificado conforme os critérios do edital. Alega que houve ilegalidade e inconstitucionalidade nos dispositivos que ensejaram sua exclusão, especialmente diante de sua condição de saúde, devidamente comprovada por laudo pericial.

Pugna, assim, pela declaração de nulidade dos itens 12.13.3, I, do Edital n.º 001/2009/GSCP, e 4, I, do Edital n.º 006/2012/GSCP, requerendo sua inclusão na lista de aprovados e, por consequência, a declaração de sua aptidão para tomar posse no cargo de Juiz Substituto, ou, subsidiariamente, que seja submetido a nova etapa de curso de formação.

O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de origem, ao fundamento de que o edital do certame, ao qual está vinculada a Administração
e também
o candidato, estabelecia de forma inequívoca a eliminação do candidato que ultrapassasse o limite de faltas permitidas, mesmo que justificadas por motivo de saúde. A sentença, assim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, reiterou os fundamentos da petição inicial, enfatizando a ilegalidade da alteração na ordem das fases do concurso e a desproporcionalidade da exclusão decorrente de sua ausência por motivo de força maior, amplamente comprovada por prova pericial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando, em suma, a regularidade da desclassificação, amparada em regra expressa do edital, e a ausência de direito líquido e certo do autor.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, reafirmando a força vinculante do edital do concurso público e a ausência de ilegalidade no ato impugnado.

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado desafia uma delicada ponderação entre, de um lado, a supremacia da legalidade administrativa, consubstanciada na observância estrita ao edital do concurso público — que constitui a norma regente do certame — e, de outro, os postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção à saúde, invocados pelo apelante em razão de sua incapacidade temporária à época da última fase do concurso da magistratura.

É necessário, portanto, percorrer com acuidade cada um dos argumentos manejados pelo apelante, para que se possa alcançar uma decisão que não apenas esteja formalmente adequada, mas que também reflita com densidade a principiologia do Direito Público e os contornos da discricionariedade administrativa.

A primeira alegação a ser enfrentada refere-se ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal. A sentença recorrida, conforme se observa, fundamentou o indeferimento com base na suficiência da prova pericial realizada, a qual reconheceu a incapacidade temporária do autor. À luz do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, é atribuição do magistrado
a quo
o juízo de conveniência sobre a pertinência das provas requeridas, sendo legítima a recusa daquelas que considerar protelatórias, irrelevantes ou desnecessárias.

No caso vertente, não há qualquer demonstração de prejuízo concreto resultante da não realização da prova oral. A questão de fundo — saber se a ausência do autor no curso de formação, por motivo de doença, justificaria sua permanência no certame — não depende de elementos fáticos além daqueles já suficientemente instruídos nos autos, especialmente por meio do laudo pericial. A eventual oitiva de testemunhas não alteraria a moldura normativa da qual se extrai a consequência jurídica da ausência no curso de formação. Por conseguinte, não há nulidade processual a ser reconhecida. Rejeita-se, pois, a preliminar.

No mérito, importa reconhecer, desde já, que a motivação do juízo sentenciante foi escorreita e resguardada pelo devido amparo legal. O edital é a “lei interna do concurso”, cuja observância é obrigatória para todos os participantes
e também
para a Administração Pública, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição da República.

O Edital n.º 001/2009/GSCP, ao prever a exclusão do candidato que faltar às atividades do curso de formação além do limite permitido, mesmo que por motivo de saúde, não padece de qualquer ilegalidade, tampouco de inconstitucionalidade manifesta. Trata-se de norma objetiva, previamente conhecida por todos os candidatos, e dotada de natureza eliminatória. Sua função é assegurar o cumprimento uniforme e isonômico do programa de formação, etapa essencial da preparação técnica e vocacional para o exercício da magistratura.

Ainda que o apelante tenha enfrentado condição de saúde grave e devidamente atestada, inclusive com o reconhecimento pericial de incapacidade temporária, tal circunstância — embora humanamente comovente e juridicamente respeitável — não autoriza a flexibilização de regra clara e objetiva do certame. Permitir que o Judiciário determine a reinclusão de candidato ausente por prazo superior ao permitido seria, em última análise, permitir a substituição do juízo discricionário da Administração por critério subjetivo, abrindo-se margem para casuísmos e tratamentos desiguais entre os concorrentes.

O Supremo Tribunal Federal tem afirmado a imperatividade da vinculação ao edital, rechaçando tentativas de modificação das regras do certame após o início do concurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade — o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do
art
. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF - ARE: 1398854 MA, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

A tese do apelante quanto à inversão das fases do concurso, embora interessante, não encontra respaldo na jurisprudência, tampouco restou demonstrada a ocorrência de prejuízo direto e imediato em decorrência dessa inversão. Além disso, mesmo admitindo-se, em tese, a irregularidade administrativa na alteração cronológica das etapas do certame, tal fato não teria o condão de convalidar sua ausência prolongada e juridicamente relevante durante o curso de formação.

O princípio da razoabilidade, invocado de forma reiterada pelo apelante, não pode ser manejado como autorização para o afastamento puro e simples de regras editalícias claras. A ponderação entre princípios exige sempre um mínimo de compatibilidade entre o direito invocado e a norma aplicável. No caso, não se pode sacrificar a isonomia e a segurança jurídica do concurso em nome de uma compreensão excessivamente subjetiva da dignidade da pessoa humana.

Por fim, a alternativa subsidiária consistente na repetição da fase do curso de formação também não se sustenta, porquanto ausente previsão editalícia para tal medida, sendo que sua concessão judicial implicaria inovação normativa em sede jurisdicional, configurando indevida ingerência na esfera de competência da Administração Pública.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de piso, por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente acórdão como razões de decidir.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025